Tribunal: TJMT
Processo: 1002389-98.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002389-98.2023.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEIDE DA SILVA PORTO registrado(a) civilmente como NEIDE DA SILVA PORTO - CPF: 782.509.781-53 (AGRAVADO), NICOLY TUANNY POCAHY KOKOJISKI - CPF: 006.554.931-74 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CEGUEIRA IRREVERSÍVEL E MONOPLEGIA DE MEMBRO SUPERIOR - DOENÇA GRAVE PREVISTA NO ROL LEGAL - PROVENTOS INTEGRAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV contra decisão monocrática que ratificou sentença concessiva de segurança, determinando a aposentadoria por invalidez com proventos integrais de servidora pública estadual acometida de cegueira irreversível em ambos os olhos e monoplegia do membro superior direito, após indeferimento administrativo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:
(i)
se há nulidade processual por incompetência absoluta do juízo de primeiro grau ou por ausência de intimação da Procuradoria-Geral do Estado; e
(ii)
se a servidora pública estadual faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, considerando as alterações promovidas pela EC Estadual nº 92/2020 e EC Federal nº 103/2019.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ evoluiu para admitir a impetração de mandado de segurança no domicílio do impetrante, visando facilitar o acesso à justiça, não havendo que se falar em incompetência absoluta do juízo.

4. A ausência de intimação da Procuradoria-Geral do Estado não enseja nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullités sans grief
).

5. A Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu artigo 213, §1º, estabelece expressamente a cegueira posterior ao ingresso no serviço público como doença grave que enseja aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

6. O artigo 215, §2º, da mesma lei, determina que, expirado o período de licença e não estando o servidor em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, será aposentado.

7. Os laudos médicos comprovam a incapacidade total e permanente da impetrante desde 2020, com cegueira irreversível em ambos os olhos, confirmada por campimetria tubular, e monoplegia do membro superior direito, inviabilizando sua readaptação funcional.

8. O artigo 140-E da Constituição Estadual preserva o direito adquirido e as regras de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes da reforma previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A competência para processar e julgar mandado de segurança pode ser fixada no domicílio do impetrante, conforme evolução jurisprudencial do STJ, visando facilitar o acesso à justiça.

2. A ausência de intimação da Procuradoria-Geral do Estado não enseja nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

3. O servidor público estadual acometido de cegueira posterior ao ingresso no serviço público, expressamente prevista no rol do artigo 213, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, mesmo após as alterações promovidas pela EC Estadual nº 92/2020 e EC Federal nº 103/2019.

**Dispositivos relevantes citados**:
LC Estadual nº 04/90, arts. 213, §1º, 215, §2º, e 217, caput; CF/1988, art. 109, §2º; CPC, art. 282, §1º; EC Estadual nº 92/2020, art. 140-E; EC Federal nº 103/2019, art. 26, §2º, III; Lei nº 7.713/98, art. 6º, XIV.

**Jurisprudência relevante citada**:
STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 185.608/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 14/03/2023; STJ, AgInt no CC n. 187.599/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 16/08/2022; STJ, REsp 1714163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia câmara:

Trata-se de Agravo Interno

interposto por

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

contra a decisão monocrática de Id. nº
295691854
, que

manteve integralmente a sentença em sede de reexame necessário
, concedendo a segurança para declarar ilegal o ato do impetrado que indeferiu o pedido de aposentadoria da paciente, determinando o reconhecimento de sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 213, §1°, e 217,
caput
, da Lei Complementar n° 04/90, e art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente:
a)
nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, alegando que a competência para processar e julgar mandado de segurança é determinada pelo domicílio da autoridade coatora, no caso, Cuiabá-MT;
b)
nulidade processual por ausência de intimação da Procuradoria-Geral do Estado, sustentando que a PGE somente

foi intimada no momento da sentença, o que configuraria cerceamento de defesa.

No mérito, alega que a decisão agravada contrariou o ordenamento jurídico vigente, especialmente a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, que prevê que a aposentadoria por incapacidade permanente será regulada conforme a EC Federal nº 103/2019, a qual estabelece que, exceto nos casos de acidente de trabalho, o valor do benefício corresponde a 60% da média salarial do beneficiário, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos.

Ao final, requer
o acolhimento das preliminares para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para que a aposentadoria seja concedida com proventos proporcionais.

(Id. 305799874 - Pág. 1/18).

Foram apresentadas Contrarrazões pugnando a Agravada pelo não conhecimento do recurso de Agravo Interno, por
versar sobre matéria já acobertada pela coisa julgada, em ofensa aos art. 508 do CPC
.
Subsidiariamente,
pelo desprovimento do recurso
, diante da inexistência de ato anulável (conforme decisão de ID 281876389), da regularidade processual atestada pela certidão de ID 282197880 e da ciência comprovada da Procuradoria já registrada nos autos

(Id.

315169398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a decisão monocrática de Id. nº 295691854, que ratificou integralmente a sentença em reexame necessário, mantendo-a incólume, concedendo a segurança para declarar ilegal o ato do impetrado que indeferiu o pedido de aposentadoria da paciente, determinando o reconhecimento de sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 213, §1°, e 217, caput, da Lei Complementar N° 04/90, e art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de
aposentadoria por invalidez com proventos integrais
a autora,
servidora pública estadual
, portadora de
glaucoma primário de ângulo aberto (CID H 40.1), cegueira e visão subnormal (CID H 54.0) e monoplegia do membro superior direito (CID G 83.2)
,
que resultaram em sequelas irreversíveis que inviabilizaram sua readaptação funcional, não podendo ficar em ambiente com ar condicionado, ambiente claro, ou pegar peso com membro superior direito, conforme os laudos médicos
anexados ao processo

(Ids.

279640957 - Pág. 1, 279641372 - Pág. 1⁄2 e 279641373 - Pág. 14).

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à
preliminar de incompetência absoluta do juízo
, embora a jurisprudência tradicional estabeleça que a competência para processar e julgar mandado de segurança seja determinada pelo domicílio da autoridade coatora, o entendimento jurisprudencial tem evoluído para admitir a impetração no domicílio do impetrante, visando facilitar o acesso à justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado esse entendimento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"caberá ao autor da ação escolher o foro em que irá propor a demanda, podendo ajuizá-la no foro de seu domicílio. Ainda, houve o destaque de que o texto constitucional não faz distinção entre o tipo de ação para a aplicação dessa regra, não havendo justificativa para sua não incidência em sede de mandado de segurança"
(AgInt nos EDcl no CC n. 185.608/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSAS CONTRA A UNIÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO IMPETRANTE. OPÇÃO.
1. Tendo em vista o entendimento do STF, o STJ reviu seu posicionamento anterior e, visando facilitar o acesso ao Poder Judiciário, estabeleceu que os mandados de segurança também podem ser ajuizados perante os juízos indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal. 2. Caberá, portanto, à parte impetrante escolher o foro em que irá propor a demanda, podendo ajuizá-la no de seu domicílio, já que o texto constitucional não faz distinção entre o tipo de ação para a aplicação dessa regra, o que não justifica sua não incidência em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 187.599/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Ademais, no presente caso, não houve qualquer arguição de incompetência pela autoridade coatora no momento oportuno, o que configura preclusão da matéria. A autoridade impetrada apresentou suas informações sem questionar a competência do juízo, o que demonstra aceitação tácita do foro.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

No que tange à alegada
nulidade processual por ausência de intimação da Procuradoria-Geral do Estado
, tal insurgência não merece prosperar. Isso porque, conforme entendimento consolidado dos tribunais pátrios,
a nulidade somente se reconhece quando demonstrado efetivo prejuízo à parte
, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullités sans grief
), previsto no art. 282, §1º, do CPC.

No caso em análise, a autoridade coatora apresentou suas informações de forma adequada, defendendo o ato administrativo impugnado, e o MTPREV teve oportunidade de se manifestar em sede de reexame necessário, não havendo demonstração de efetivo prejuízo à defesa que justifique a anulação do processo.

Conforme entendimento do STJ
:

5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes .
6- Recurso especial conhecido e desprovido
. (STJ - REsp: 1714163 SP 2016/0033009-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019) (Destaquei)

Portanto,
rejeito a preliminar
vindicada.

Quanto
ao mérito
, após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece ser reconsiderada.

Da leitura apurada dos autos, verifica-se dos documentos acostados, em especial os laudos médicos particulares e a conclusão pericial da SEPLAG, comprovam que a impetrante foi diagnosticada com glaucoma primário de ângulo aberto (CID H401), cegueira e visão subnormal (CID H54) e monoplegia do membro superior direito (CID G832).

O laudo médico de ID 279640957 atesta expressamente a existência de "
incapacidade total e permanente
" desde 2020, com "
cegueira em ambos os olhos conforme campimetria
", sendo a paciente "
portador de cegueira irreversível em ambos os olhos comprovado pela campimetria tubular
".

A Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu artigo 213, §1º, estabelece que:

"
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, **cegueira posterior ao ingresso no serviço público**, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada
."

Ademais, o artigo 215, §2º, da mesma lei, dispõe que "
expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado
".

No caso em análise, a impetrante permaneceu afastada por licença médica por período superior a 24 meses (de 25/10/2021 a 24/10/2023), sem apresentar melhora em seu quadro clínico, sendo diagnosticada com cegueira irreversível em ambos os olhos, o que, por força da legislação estadual, impõe sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Quanto à alegação de que a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 e a EC Federal nº 103/2019 teriam modificado a forma de cálculo dos proventos, cabe ressaltar que o artigo 140-E da Constituição Estadual preserva o direito adquirido e as regras de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes da reforma previdenciária.

Além disso, o artigo 26, §2º, inciso III, da EC nº 103/2019, estabelece regras para o cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, mas ressalva expressamente os casos previstos em lei, como ocorre com as doenças graves especificadas na legislação estadual.

Portanto, considerando que a impetrante foi acometida de cegueira posterior ao ingresso no serviço público, doença expressamente prevista no rol do artigo 213, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025